Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709941-98.2023.8.07.0019 APELANTE: FERNANDO REINALDO BARBOSA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que se trata de ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais, julgada liminarmente improcedente (id. 60755512). O autor interpôs apelação (id. 60755514), questionando a taxa de juros aplicada, o dano moral e a condenação em custas e honorários advocatícios, afirmando que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Inicialmente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao apelante-autor (id. 60755406, pág. 1) e a r. sentença o condenou apenas em custas processuais, ressalvando a suspensão da exigibilidade (id. 60755512, pág. 4). O pedido de aplicação da taxa de juros média de mercado foi julgado improcedente por não considerar excessiva a taxa de juros cobrada e o dano moral não foi analisado diante da ausência de abusividade dos encargos cobrados. Intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 5 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora